Tribunal: STF
Processo: RE 1549943
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em observância à decisão do STJ que determinou o retorno dos autos à origem para suprir omissão apontada, deu provimento aos Embargos de Declaração interpostos pela UNIÃO, em acórdão assim ementado (Doc. 1, fl. 186):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELO STJ. OMISSÃO SANADA COM EFEITO INFRINGENTE. IPI. BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS INCIDENTES NA VENDA A PRAZO. ART. 14, II, § 1º, LEI 4.502/64. 



    1. O preço de saída da mercadoria corresponde ao valor do negócio jurídico celebrado entre as partes, aquele relativo ao contrato de compra e venda estabelecido, que, na venda a prazo, inclui os encargos decorrentes do diferimento do pagamento.



    2. Havendo cobrança de juros e correção monetária nas vendas efetuadas a prazo, tais acréscimos integram o preço do produto, portanto o valor da operação, base de cálculo do IPI. Precedentes do STJ.



    3. Ausente inconstitucionalidade na previsão do art. 14, II, § 1º, da Lei 4.502/64 ou ofensa a dispositivos do CTN.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 197), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DACAR QUÍMICA DO BRASIL S/A alega que o acórdão recorrido violou o art. 146, III, “a”, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 84 da repercussão geral, ao entender que “havendo cobrança de juros e correção monetária nas vendas efetuadas a prazo, tais acréscimos integram o preço do produto, portanto o valor da operação, base de cálculo do IPI” e que tais acréscimos seriam despesas acessórias, cuja previsão de inclusão na base de cálculo do IPI estaria no art. 14, § 1º, da Lei n. 4.502/64, na redação dada pela Lei n. 7.798/89” (fl. 5, Doc. 197).



    Afirma que “como o art. 47, II, “a”, do CTN limita a base de cálculo do IPI ao valor da operação que decorrer a saída da mercadoria, não poderia a Lei Ordinária n. 4.502/64, em seu art. 14, II e §1º, alargar aquela base de cálculo para incluir outras despesas, entre elas os encargos financeiros (juros, correção monetária, etc) aplicados no total das notas fiscais quando a venda é efetuada à prazo/parcelada, visto que estes, evidentemente, não são integrantes do processo produtivo da mercadoria, tais como matéria-prima, insumos e mão-de-obra. Em outras palavras ainda, juros e correção monetária não são despesas acessórias na cadeia produtiva. Estes são, ao contrário, a remuneração do capital emprestado, não podendo, desta forma, integrar o preço do produto” (fls. 6-7, Doc. 197).



    Na sequência, o RE foi admitido em exame de admissibilidade (Doc. 209).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-5, Doc. 197):



    “Tal requisito resta claramente evidenciado pelo fato de que a questão discutida nos presentes autos traz total similaridade com o que já foi assim reconhecida pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 84 – RE nº 567.935), que adiante será demonstrado. Não obstante, a toda evidência, apresenta relevância ultra-partes, do ponto de vista social e jurídico, notadamente pelo fato de que o assunto em tela apresenta repercussão social de grande relevância a toda sociedade brasileira, que busca no Poder Judiciário a salvaguarda da segurança jurídica tributária instituída pela Constituição Federal de 1988, em detrimento da ânsia arrecadatória governamental. 



    Ademais, o Acórdão recorrido, ao concluir que os juros e correção monetária nas vendas efetuadas a prazo seriam despesas acessórias, cuja previsão de inclusão na base de cálculo do IPI estaria no art. 14, § 1º, da Lei n. 4.502/64, na redação dada pela Lei n. 7.798/89, acabou por contrariar frontalmente o art. 146, III, ‘a’ da CF/88, ao permitir ser possível que uma Lei Ordinária invada a competência reservada à Lei Complementar para definir as bases de cálculo dos impostos discriminados na Constituição Federal, de modo que, caso tal dispositivo constitucional não seja salvaguardado por esta Egrégia Corte Suprema e guardiã da Constituição, afetará diretamente a todos os contribuintes do país que se encontrem afetados por tais inconstitucionalidades. 



    Por tais motivos, resta evidenciada também a repercussão de ordem jurídica, na medida em que, em sendo permitido que uma lei ordinária trate e desrespeite dispositivo constitucional que atribui tal possibilidade somente à Lei Complementar, estar-se-á admitindo a inocuidade desta, que é expressa e consagrada em nosso Estado Democrático de Direito, e à qual toda a legislação inferior, sem exceção, deve estar adstrita, nos termos da Lei Maior. 



    Da mesma forma, a relevância jurídica reside na necessidade de assegurar a TODOS, a partir de uma decisão da Suprema Corte, uma mesma solução jurídica.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto dos autos, o Tribunal de origem, com base no Código Tributário Nacional e na Lei 4.502/1964, deu provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para acolher a apelação da UNIÃO, ao fundamento de que na base de cálculo do IPI incluem-se os juros e a correção monetária na venda financiada do produto.



    Confiram-se os seguintes trechos desse acórdão (fl. 4, Doc. 186):



    “O Código Tributário Nacional, que tem status de lei complementar, definiu como fato gerador do IPI a saída da mercadoria do estabelecimento industrial (art. 46, II, do CTN). A base de cálculo, por seu turno, vem prevista no art. 47, II, ‘a’, do CTN, e corresponde ao valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria, isto é, o valor econômico da operação realizada, que materializa essa saída.



    Na mesma linha dispõe a Lei 4.502/64: (…)



    Trata-se, portanto, do valor do negócio jurídico celebrado entre as partes, aquele relativo ao contrato de compra e venda estabelecido, como ensina Hugo de Brito Machado (Curso de Direito Tributário, 11ª edição, p. 240): (…)



    Havendo cobrança de juros e correção monetária nas vendas efetuadas a prazo, tais acréscimos integram o preço do produto, portanto o valor da operação, base de cálculo do IPI. 



    (…)



    Os embargos de declaração da União merecem acolhida para sanar a omissão apontada e, em decorrência, produzir efeito infringente, conduzindo ao provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.”



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede extraordinária. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPI. Base de cálculo. Encargos decorrentes de vendas a prazo. Controvérsia de índole infraconstitucional. Majoração dos honorários. Ausência de contrarrazões. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade de majoração dos honorários recursais diante da ausência de apresentação de contrarrazões. Precedentes.



    IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1525347 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/2/2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ENCARGOS FINANCEIROS NAS VENDAS A PRAZO: INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1238384 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 18/5/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente